Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006631-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE - CPF: 047.313.851-48 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE - CPF: 047.313.851-48 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), EBERSON FORTUNATO RAFAEL - CPF: 052.833.691-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON JONATAS AMARAL COSTA - CPF: 044.633.481-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DORNELES - CPF: 026.609.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006631-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO
WRIT
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe rediscussão de matérias já denegadas por este Tribunal, quando evidenciada a mera reiteração de pedidos, sem novos fundamentos de fato ou de direito.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

“Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso”
(HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006631-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Vithor Hugo Dragoni Duarte, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013].

Assevera que, após o término da investigação policial, o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa e que
“numa eventual condenação não será imposta uma pena em regime fechado”
, razão pela qual, no seu entender, a manutenção da medida extrema representa ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Sustenta que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP], uma vez que
“o delito que recai está sendo imputado sobre os ombros do paciente não se reverte de gravidade exacerbada” (sic).

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006631-91.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão preventiva, verifico que
este é o
segundo

habeas corpus
impetrado em favor do acusado
Vithor Hugo Dragoni Duarte
, pelo mesmo patrono constituído, o qual foi julgado por esta Câmara há pouco mais de dois meses, oportunidade em que foi denegada a ordem, cujo acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

“Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).

A propósito, nem mesmo há se falar em alteração fática da situação com o encerramento das investigações e oferecimento da denúncia, uma vez que os motivos que alicerçaram a manutenção da prisão preventiva – explanados no referido acórdão – permanecem hígidos.

Encontra-se ainda presente a necessidade de apuração na instrução criminal quanto ao
envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho”
– destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas –, que, diga-se de passagem, possui fortes indícios de participação.

Isso porque, como explanado no julgamento do HC n. 1002865-64.2021.811.0000, a investigação realizada pelo núcleo de inteligência da Polícia Civil – sobretudo pelas interceptações telefônicas – apontou que:

“[...] o contato salvo como ‘OFICINA RECOLHE C4 CAMPO VERDE’, identificado como sendo VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE
, genitora Cleusa Aparecida Drogoni, no período de 12/12/19 a 06/01/20,
tendo por foco arrecadação de dinheiro oriundo de taxas faccionais e tráfico de drogas em nome de facção criminosa Comando Vermelho no município de Campo Verde-MT, onde VITHOR é associado aos traficantes ADENILSON NASCIMENTO, vulgo ‘C4’ e ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo ‘BEBE’, onde exercem a liderança local como ‘Gerentes do Tráfico’ em nome da organização criminosa.

Conforme ofício da operadora VIVO de 30/09/2021,
o numeral telefônico utilizado por ‘VITHOR’, (66) 9929-1579, possuía cadastro em nome de VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE
, CPF no 047.313.851-48, no período de 18/07/2019 a 30/05/2020.

[...] O início dos diálogos entre EDVALDO e VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, aqui denominado ‘VITHOR’,
tem início em 12/12/2019
com EDVALDO informando que pretende ir até Campo Verde
realizar o recolhe de valores em nome da organização criminosa investigada
.

Durante o diálogo, após EDVALDO informar que está se dirigindo para Campo Verde, VITHOR encaminha sua localização, na esquina entre a Avenida Bahia e Rua Boa Vista.

Importante mencionar que, conforme analisado anteriormente (pg. 97), EDVALDO menciona cestas básicas adquiridas pelo Comando Vermelho em Campo Verde-MT,
onde consta no recibo o favorecido ‘VITOR’
, com endereço no bairro Bom Clima, Rua Boa Vista, no 452 (fig. 45),
confirmando ser VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE a pessoa referenciada
.

Em 16/12/2019, EDVALDO e VITHOR trocam mensagens relativas ao recolhimento realizado referente aos gerentes do tráfico WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO, vulgo ‘NEGÃOZINHO’, vulgo ‘C4’. Nota-se que VITHOR deixa implícito por áudio que além de ser o responsável pelo recolhimento de ‘C4’e ‘BEBE’ em Campo Verde-MT, também exerce a função para ‘NEGÃOZINHO’ de Chapada dos Guimarães-MT, embora pontue que os valores arrecadados nos municípios devem ser contabilizados de forma separada. Tudo se dá pelo fato de VITHOR se encontrar em liberdade, ao passo que os demais gerentes citados cumprem pena em Unidades Prisionais do Estado.

[...] Nos dias 02, 03 e 04/01/2020,
os criminosos conversam sobre as arrecadações oriundas das taxas faccionais, sendo elas ‘camisa’, ‘lojinha’ e ‘comércio’, além do ‘fechamento’ que será confeccionado por VITHOR
. [...]”

Logo, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Consignei ainda na decisão anterior que
“
quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida
, porquanto ‘as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
’”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, no que tange à análise dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva e ao pleito subsidiário de substituição por medidas alternativas, os argumentos aduzidos no presente
writ
são os mesmos outrora utilizados, razão pela qual deixo de apreciá-los, haja vista ser assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que se afigura incabível a rediscussão de matérias já denegadas pelo Tribunal, quando evidenciada a mera reiteração dos pedidos, sem novos fundamentos de fato ou de direito, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME SEXUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INCOMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO STJ E STF.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. Tal como consignado na decisão combatida, em favor do paciente já havia sido impetrado anterior habeas corpus perante esta Corte Superior de Justiça, com recurso ordinário já julgado pela Suprema Corte, tendo o mesmo pedido, sem alteração fática, o que consubstancia mera reiteração de pedido, a determinar o indeferimento liminar da petição inicial. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no HC 305.415/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015).

De outro giro, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado na ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Isso porque a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).

Depois, é preciso frisar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

É entendimento majoritário na Corte Cidadã que
“a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus”
[AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

No mesmo sentido:

[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

[...] Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. [...]
(HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Destarte, o princípio da proporcionalidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente da impetração e, no ponto conhecido, DENEGO a ordem

impetrada em favor de
Vithor Hugo Dragoni Duarte
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022